Tribunal: TJES
Processo: 0034530-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034530-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALTAIR SOARES ORECCHIO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REVISÃO DO BENEFÍCIO – NÃO INCIDÊNCIA DE DECADÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA CASSADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - IDOSO
–
DIFÍCIL REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1 – a teor do disposto no §4º do art. 43 da Lei nº 8.213/91, “
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado
a qualquer momento
para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei
”.

2 – Ante a expressa previsão legal estabelecendo a revisão periódica do benefício, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide sobre o direito de aposentadoria o prazo decadencial de dez anos preconizado no art. 103-A
1
da Lei nº 8.213/91.

3 - Deve ser cassada a sentença que declara a decadência do direito da autarquia previdenciária de rever o ato de concessão da aposentadoria por invalidez.
Recurso conhecido e provido.
Embargos de declaração prejudicados.

4 - Encontrando-se o feito apto a julgamento, o Tribunal deve decidir prontamente o mérito, com fulcro no art. 1.013, §3º do CPC.

5 - É assente a orientação desta Corte no sentido de ser devida a aposentadoria por invalidez quando verificada, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, ainda que a incapacidade seja parcial.

6 - No caso, o apelado possui baixo grau de escolaridade e, até o acidente, exercia a profissão de pedreiro. Nesse cenário, ainda que eventual perícia judicial atestasse que não mais subsiste a invalidez, restaria improvável que a parte, que ao tempo da revisão contava com 56 anos de idade e atualmente possui 61, tenha a oportunidade de reingressar no mercado, sobretudo considerando o esforço físico exigido pela profissão que habitualmente exercia.

7 –
Julgados procedentes os pedidos
do autor
.

1
Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso para cassar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos do autor, com fulcro no art. 1.013, §3º do CPC, julgando, de conseguinte, prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0034530-95.2019.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APDO
:
VALTAIR SOARES ORECCHIO

RELATOR:
DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

em razão da sentença (fls. 112/116) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por
VALTAIR SOARES ORECCHIO
, que pronunciou a decadência do direito da autarquia de rever o ato de concessão de aposentadoria por invalidez, condenando-a ao restabelecimento do benefício e à restituição dos valores deduzidos da renda mensal do apelado durante o período de recebimento da mensalidade de recuperação
.

Em suas razões (fls. 118/121) sustenta o apelante, inicialmente, que não há se falar em decadência, pois a cessão do benefício decorreu de revisão das condições de capacidade laborativa, amparada em determinação legal.

Aduz que houve o cerceamento de sua defesa, porquanto sentenciado o processo sem prévia realização da perícia médica pleiteada.

Defende, por fim, a aplicação do INPC como índice de correção monetária dos débitos previdenciários.

Considerando que a matéria aventada nos embargos de declaração se confundem com o próprio mérito do apelo, passo a analisar o mérito do recurso principal, notadamente porque p
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Pois bem. Consoante previsto no art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
enquanto permanecer nesta condição
.

Sendo assim, “
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado
a qualquer momento
para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei
”, a teor do disposto no §4º do art. 43.

Ante a expressa previsão legal estabelecendo a revisão periódica do benefício, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide sobre o direito de aposentadoria o prazo decadencial de dez anos preconizado no art. 103-A
1
da prefalada lei:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INAPLICÁVEL À DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-A DA LEI 8.213/1991. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF.

1. O Tribunal de origem consignou: "ainda não havia completado a idade de 55 anos, não havendo, portanto, óbice à sua convocação para a realização da perícia médica administrativa e à cessação da aposentadoria por invalidez, até porque não restou comprovado, nos autos, que ela continuava incapacitada para o exercício da sua atividade laboral." (fl. 211, e-STJ). [...]
2. Obiter dictum, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei 8.213/1991, "o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei". Desse modo, havendo expressa disposição legal estabelecendo a revisão periódica do benefício, não se pode admitir a incidência da decadência prevista no art. 103-A da Lei 8.213/1991.
Precedente: AgInt no AREsp n. 1.865.781/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.289.600/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na hipótese, depreende-se que o apelado percebera auxílio-doença a partir 06/12/2004, tendo sido o benefício convertido em aposentadoria por invalidez em 11/04/2007, após constatação da incapacidade laborativa.

Nada obstante, concluiu-se por perícia revisional realizada em 13/09/2018 que a invalidez não mais persistia, sendo cessado, de conseguinte, o benefício acidentário.

Destarte, deve ser cassada a sentença objurgada que declarou a decadência do direito revisional legalmente previsto, a fim de que sejam analisados os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA. REVISAO. INCAPACIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I – O magistrado a quo subsidiou o seu decisum na previsão contida no art.103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos.

II – Contudo, mostrou-se aplicável à espécie a jurisprudência assente desta Corte Estadual que enuncia que a presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência, haja vista que neste caso, o segurado - que ostentava os requisitos legais à época da concessão - foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência.
III - Dado cenário revela a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja a instrução probatória do feito realizada com o fito de perquirir-se acerca da capacidade laboral da apelada. IV – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0012415-46.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 27/Nov/2023).

Não prospera, todavia, a alegada necessidade de produção de prova pericial, por encontrar-se o feito apto a julgamento, de modo que, com fulcro no art. 1.013, §3º do CPC, passa-se à análise do mérito.

E isso porque, é assente a orientação desta Corte no sentido de ser devida a aposentadoria por invalidez quando verificada, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, ainda que a incapacidade seja parcial:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO AÇÃO DE CONVERNSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APONSETADORIA POR INVALIDEZ NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO NECESSSIDADE DE ANÁLISE DAS CIRCUSTÃNCIAS SOCIAIS DO TRABALHADOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3) Embora a incapacidade seja parcial, quando verificados elementos que definam que o trabalhador não terá condições de exercer atividade laboral que garanta uma subsistência digna e efetiva pode o julgador definir que está impossibilitada a reabilitação ao trabalho. 4) In casu, o trabalhador possui grau mínimo de escolaridade e teve uma de suas pernas amputadas, em função do acidente de trabalho, o que dificultará o reingresso no mercado de trabalho, razão pela qual, atentando-se às peculiaridades, faz jus o apelado a aposentadoria por invalidez.
5) Recurso conhecido e desprovido (APELAÇÃO CÍVEL 0028754-27.2013.8.08.0024; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL TJES; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data da publicação: 31/jan/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA. APRECIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROCEDENTE. [...] II
Considerando os aspectos: social, econômico, profissional, grau de escolaridade em contrapartida à atividade que desenvolve, predominantemente física, somado ao quadro econômico pelo qual passa o país, a aposentadoria do segurado por invalidez é medida que se mostra acertada, ainda que a incapacidade seja apenas parcial.
(REMESSA NECESSÁRIA 0036718-03.2015.8.08.0024; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data da publicação: 18/out/2018)

No caso, percebe-se que o apelado possui baixo grau de escolaridade e, até o acidente que sofrera em 05/10/2004, exercia a profissão de pedreiro.

Nesse cenário, ainda que eventual perícia judicial atestasse que não mais subsiste a invalidez, restaria improvável que a parte, que ao tempo da revisão contava com 56 anos de idade e atualmente possui 61, tenha a oportunidade de reingressar no mercado, sobretudo considerando o esforço físico exigido pela profissão que habitualmente exercia.

Ora, denota-se do laudo médico adunado na petição inicial que “
restou paraparesia remanescente em grau leve, com hipotrofia da coxa direita, e parestesias de membros inferiores, principalmente à esquerda, além do défict sequelar em mão esquerda, além de inequívoca restrição de flexo-extensão toracolombar.
” (fl. 43)

Logo, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez, desde a cessação, descontados, contudo, os valores percebidos pelo segurado a título de “mensalidade de recuperação”, sob pena de
bis in idem
em desfavor da autarquia.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para cassar a sentença objurgada e, encontrando-se o feito apto a julgamento, com fulcro no art. 1.013, §3º do CPC,
JULGO PROCEDENTES

OS PEDIDOS
, a fim de determinar que o INSS restabeleça a aposentadoria por invalidez do apelado retroativamente à data da cessação do benefício, descontada a quantia que lhe fora pago a título de “mensalidade de recuperação”, incindindo sobre a condenação correção monetária pelo INPC e juros de mora segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Diante da sucumbência, condeno a autarquia ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em liquidação, na forma do art. 52, §4º, inc. II do CPC.

Prejudicada a análise dos embargos declaratórios.

É como voto.

1
Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso de apelação cível, e julgar prejudicados os embargos de declaração.